Tribunal: STF
Processo: HC 158319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental na extensão no habeas corpus. 2. Indeferido pedido de extensão. Falta de legitimidade para recorrer. 3. Ainda que superado o óbice, a ausência de similitude impede a extensão da decisão. 4. Agravo não conhecido.